Tribunal: TJDFT
Processo: 0718994-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO PARA HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS. APRESENTAÇÃO DE TÍTULOS DIVERSOS. DEVEDOR DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

1. O aproveitamento de atos processuais da execução de título extrajudicial, lastreada em duplicatas, posteriormente convertida para habilitação de créditos, em razão da convolação de recuperação judicial em falência, não autoriza a apresentação, nos mesmos autos, de duplicatas diversas, oriundas de relação comercial com outra das sociedades empresariais do grupo falido.

2. Compete ao credor promover a habilitação de seus créditos, observadas as prescrições do art. 7o e seguintes, da Lei no 11.101/05, não sendo o caso de, após a estabilização subjetiva da demanda executiva, determinar-se emenda à inicial para incluir devedor distinto no feito convertido para habilitação de créditos.

3. De acordo com o art. 114, do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Porém, tal situação não se verifica em relação à habilitação de créditos constituídos por força de relações comerciais com sociedades distintas, cada uma delas comportando, em tese, exceções específicas.

4. Agravo de instrumento não provido.